Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-72.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800814-72.2021.8.14.0035

APELANTE: GUILHERME DE MENDONCA SARRAZIN

APELADO: LEOMARINA DA GAMA COUTO, MANOEL ADINALDO IMBELLONI COUTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA EM CURSO ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na falta de interesse processual em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade substancial entre o imóvel objeto da presente ação reivindicatória e o imóvel discutido em ação possessória anterior, de modo a justificar a incidência do art. 557 do CPC e a extinção do feito por inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 557 do CPC veda a propositura de ação de reconhecimento de domínio na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem, salvo se dirigida contra terceiro estranho à relação possessória.

4.

A análise dos documentos dos autos revela identidade substancial entre o imóvel reivindicado e aquele discutido na ação possessória, especialmente porque a área de 28m2 mencionada naquela ação está integralmente inserida nos 140m2 cuja propriedade se pleiteia na presente demanda.

5.

A narrativa do próprio autor/apelante confirma a inter-relação entre os imóveis, reconhecendo que a área menor — onde funcionava açougue e frutaria — está contida no terreno objeto desta ação, caracterizando-se como parte essencial e indissociável do todo.

6.

A simultaneidade de partes, a origem fática comum (ocupação do imóvel após o falecimento da antiga proprietária) e a sobreposição de áreas reforçam o risco de decisões conflitantes, circunstância que atrai a incidência do art. 557 do CPC e impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito.

7.

A extinção do feito não compromete o direito de propriedade, mas apenas delimita o momento processualmente adequado para seu exercício, resguardando os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por GUILHERME DE MENDONCA SARRAZIN contra sentença proferida pela Vara Única de Óbidos, nos autos da ação reivindicatória, ajuizada em face MANOEL ADINALDO IMBELLONI COUTO e LEOMARINA DA GAMA COUTO.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, pela falta de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita, o que faço nos termos do art. 485, VI do CPC.

Condeno o autor em custas processuais.”

Em suas razões recursais, o apelante alega que há confusão por parte do juízo quanto aos imóveis, sustentando que se trata de bens distintos, embora pertencentes originalmente aos mesmos proprietários.

Argumenta que o imóvel reivindicado mede 07 metros de frente por 20 metros de fundos, numa área total de 140m2, sendo este diverso do objeto da ação possessória nº 0800597-29.2021.8.14.0035, que trata apenas de um espaço de aproximadamente 28m2 onde funcionava um açougue e frutaria.

Afirma ser proprietário do imóvel conforme escritura pública, tendo o terreno sido adquirido em 16/07/1990. Sustenta que o juízo incorreu em erro ao aplicar o art. 557 do CPC e que a decisão afronta o direito de propriedade constitucionalmente garantido.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja analisado o mérito da demanda.

Os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no ID 24137576.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita, tendo em vista a existência de ação possessória em trâmite envolvendo o mesmo bem imóvel.

A controvérsia central consiste em verificar se o objeto da presente ação reivindicatória encontra-se efetivamente abarcado pela ação possessória (processo nº 0800597-29.2021.8.14.0035), circunstância que atrairia a incidência do art. 557 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: "Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa."

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a impossibilidade de prosseguimento da presente ação reivindicatória.

Embora o apelante sustente que o imóvel objeto desta ação não seria o mesmo discutido na demanda possessória, a análise dos documentos constantes de ambos os feitos revela identidade substancial entre as áreas litigiosas. Na ação reivindicatória, o autor postula a declaração de domínio e a reintegração na posse de um terreno com 7 metros de frente por 20 metros de fundo, totalizando 140m2, onde alega funcionar um açougue e frutaria por ele administrados.

Contudo, a petição inicial da ação possessória evidencia que o imóvel discutido naquela demanda inclui exatamente a área onde se localizava o referido açougue, descrita como espaço de aproximadamente 28m2, o qual integra de forma essencial e inseparável a totalidade do bem imóvel em questão.

A própria narrativa do apelante corrobora tal conclusão, ao reconhecer que os 28m2 correspondentes ao açougue e frutaria estão integralmente contidos dentro dos 140m2 reivindicados nesta demanda. Além disso, ambas as ações envolvem as mesmas partes e derivam do mesmo contexto fático, qual seja, a ocupação do imóvel após o falecimento de Raimunda Alexandrina Couto Sarrazin.

Constata-se, portanto, a existência de identidade substancial entre os objetos das ações, o que enseja risco concreto de decisões conflitantes, situação expressamente vedada pelo art. 557 do CPC. Tal dispositivo visa preservar a segurança jurídica e a coerência das decisões judiciais, evitando a duplicidade de demandas sobre posse e domínio em relação ao mesmo bem.

Neste cenário, a via processual adequada para o apelante é a defesa de seus direitos no âmbito da ação possessória em curso, na qual poderá alegar sua condição de proprietário como matéria de defesa. Findo aquele processo, caso persista interesse, poderá ajuizar nova ação petitória, se for o caso.

Cumpre salientar que a norma contida no art. 557 do CPC não afronta o direito de propriedade constitucionalmente assegurado, mas apenas disciplina o momento processualmente oportuno para seu exercício, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo apelante, a sentença recorrida não incorreu em erro ao extinguir o feito, uma vez que a área de 28m2 por ele reivindicada está inserida no imóvel discutido na ação possessória, revelando-se parte essencial e indissociável da lide possessória.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025